Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-85.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória no 1013521-85.2018.8.11.0000
RECORRENTE(s): MARCELO MURILO DE OLIVEIRA LIMA e OUTROS
RECORRIDA (s): CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO MURILO DE OLIVEIRA LIMA e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Sodalício, que julgou improcedente a pretensão contida na ação rescisória interposta pelas partes recorrentes, conforme ementa adiante destacada (ID 75165957):
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISAO CONTRATUAL E DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – ART. 966, INCISOS V E VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE RESCISÃO DECORRENTE DE MÁ APRECIAÇÃO DE PROVA E ERRO DE JULGAMENTO – REANÁLISE DE ARGUMENTOS, PROVAS E REDISCUSSÃO DE MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – ACÓRDÃO MANTIDO – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
"(...) Havendo bilateralidade de obrigações na avença, não pode o contrate que ainda não cumpriu sua obrigação, exigir o cumprimento da parte adversa na relação contratual. Inteligência do artigo 476 do Código Civil (...)." (TJMT, RAC no. 81905/2010 - Rel. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - julgamento: 10/11/2010 - DJE: 18/11/2010)
“A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC. O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.” (1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, publicado no DJE 07/06/2019)
A jurisprudência do c. STJ já decidiu que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos.
A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.
(TJMT, AR no 1013521-85.2018.8.11.0000, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, Julgado em 04.02.2021).
Os embargos de declaração opostos pelas partes recorrentes foram rejeitados, conforme acordão de ID 92826964.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 inciso II, ambos do Código de Processo Civil, argumentando negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o acordão recorrido se manteve omisso quanto a pontos essenciais, os quais, se analisados, dariam desfecho diverso à controvérsia sub judice.
Nesta perspectiva, reiteram que a decisão objurgada “está sendo proferida em desacordo com as provas carreadas, notadamente com relação ao laudo pericial realizado, segundo o qual, dentre outras coisas, constata -se a entrega do imóvel aquém do que foi expressamente contratado, com boa parte do empreendimento sem a conclusão satisfatória, tais como centro comercial inacabado, parques infantis incompletos, estando da mesma forma, as quadras poliesportivas, e o salão de festas”. (ID 95393451 - Pág. 9).
Asseveram ainda a ocorrência de violação aos artigos 373, incisos I e II, e 375 do Código de Processo Civil, pois o acordão rescindendo e a Câmara responsável pelo julgamento da ação rescisória deixaram de analisar não só os fatos, como também as provas que acompanhavam o processo.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 95473496 e 95480476)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 96533972).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489§1o inciso IV e artigo 1.022 inciso II do CPC. Inexistência de omissão
As partes recorrentes alegam ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a pontos que, se melhores analisados, poderiam infirmar a decisão recorrida, em especial porque a parte recorrida entregou os imóveis, no tocante a área externa, em padrão muito aquém do que o ofertado.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido, atento ao cenário fático da causa, se manifestou quanto a esta controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 75165957):
“Sustentam os autores que "porquanto, fatos e documentos relevantíssimos de preponderante valor probante constantes do processo, e que guardam manifesto nexo de causalidade com os atos e fatos, com poder de influência determinante para o resultado do julgamento da demanda, ficaram a margem da percepção valorativa dos julgadores".
Contudo, no presente caso, quando do julgamento, a i. Desa. relatora bem pontuou o quanto segue:
“Os contratos dos autores são todos idênticos - Compromisso Particular de Compra e Venda de Edificações a Prazo (fls.40/44, 59/62, 106/110, 114/120 e 124/128). Conforme cláusula primeira de cada contrato, o apartamento é constituído de área privativa e área de serviço, os com dois quartos com área total de 53.6148 metros quadrados, e com três quartos com área total de 72,4014 metros quadrados, cada uma com seus respectivos valores.
Da inicial, percebe-se que os autores não questionam quanto à respectiva unidade de cada um. A reclamação limita-se à área externa, afirmando que não foram construídos o parque infantil, salão de festas e quadra esportiva e, que em razão disso, pretendem o abatimento do valor do imóvel.
Ocorre que, muito embora os autores pretendam a redução do valor do apartamento, certo é que todos estavam, antes mesmo da propositura da ação, inadimplentes com sua obrigação contratual, conforme se vê às fls.159/169.
(...)
Deveras, estando os autores confessadamente inadimplentes, não poderiam exigir da requerida o cumprimento de sua obrigação.
De mais a mais, pelo contido no parágrafo primeiro da
Cláusula 9a dos respectivos contratos, a entrega dos blocos de apartamentos seria de 60 meses contados do vencimento da primeira parcela e, caso não houvesse venda ou atraso no pagamento das prestações, a entrega definitiva dos mesmos, seria prorrogada proporcionalmente (dentro de 60 meses) ao número de apartamento vendidos, além da carência de 180 dias, previsto na Cláusula 25a do Contrato. Vejamos:
(...)
Conforme se vê, a primeira prestação de todos os autores tem como data de vencimento o dia 01/01/96. Assim, de acordo com paragrafo primeiro da Cláusula 9a dos respectivos contratos, a conclusão da obra se daria 60 meses depois, ou seja, em 01/01/2001, somados mais 180 dias de tolerância chegaríamos à data 01/07/2001. Se contássemos ainda que a entrega definitiva seria prorrogada proporcionalmente à venda das unidades ou atraso no pagamento mensal das prestações (dentro do 60 meses), a entrega da obra ocorreria por volta de 2003 ou mais.
Ocorre que a inadimplência dos autores em sua quase totalidade deu-se entre o período de 1999 a 2001, bastando observar o quadro resumo de fls.159/169.
Portanto, antes do vencimento da entrega definitiva da obra os autores já se encontravam em mora.
Com efeito, no caso, aplica-se a exceção do contrato não cumprido - exceptio non adimpleti contractus - que se acha consagrado pelo art. 1.092 do CC/1916, atual 476 do CC/2002:” (grifo nosso)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Da violação aos artigos, 373, incisos I e II, e 375 do CPC – falta de dialeticidade (Súmula 283/284STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos supramencionados, nos quais as partes recorrentes alegam que as provas constantes do processo não foram devidamente analisadas, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que (ID 75165957):
“no tocante ao fundamento com amparo no inciso VIII, necessário ressaltar que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre ele, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (...)
No caso posto em apreciação, conforme já esclarecido, restou claro que os autores interromperam o pagamento das prestações do imóvel que se comprometeram sem qualquer permissivo que a justificasse, portanto, não comprovando a sua ausência de responsabilidade.
Desta feita, como bem decidido em todas as instâncias pela qual o feito tramitou, aplicável a teoria da "exceptio non adimpleti contractus". (...) Desse modo, diante do pronunciamento judicial, a controvérsia cinge-se, quiçá, em erro na análise das provas pelos Julgadores à época dos julgamentos mencionados, inexistindo motivo autorizador para procedência da ação rescisória. (...) Na verdade, pretendem os autores a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a presente rescisória foi interposta como sucedâneo recursal, já que inexistente qualquer erro de fato tampouco violação a norma jurídica aptas a lastrear o sucesso pretensão ora requestada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça